Tribunal: STF
Processo: ARE 1558112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA LINHA FÉRREA. PROVA PERICIAL. CONSTRUÇÕES SOBRE A FAIXA DE DOMINIO E SOBRE A ÁREA NON AEDIFICANDI . ESBULHO CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OCUPAÇÕES ILEGAIS. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. PROVIMENTO JURIDICIONAL INÚTIL E DESNECESSÁRIO. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA FTL PREJUDICADA.



    1. Apelação interposta pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. - FTL em adversidade à sentença que julgou procedente o pedido por ela formulado, condenando o Município de Maraial, José Roberto Ferreira da Silva, Cícero José da Silva, Agrimauro Antônio da Silva e Manoel Antônio da Silva Filho na obrigação de desocupar a faixa de domínio e a área non aedificandi no trecho do Km 159 + 100 da Linha Tronco Sul Recife, reintegrando a FTL na posse de toda a área esbulhada, determinando a demolição das construções existentes no local às custas da parte autora e do DNIT, o que somente ocorrerá após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contado do trânsito em julgado.



    2. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. - FTL objetivando a desocupação de todo o trecho do Km 159 + 100 da Linha Tronco Sul Recife, o que envolve a demolição de uma Praça Pública e outras 04 (quatro) edificações construídas por particulares às margens da via férrea, com a posterior remoção dos materiais às expensas dos réus, reintegrando a FTL na posse da área esbulhada.



    3. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior.



    4. A largura mínima de 15m (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedentes: Processo: 08003365720144058001, AC - Apelação Civel -, Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha (convocado), 3ª Turma, julgamento: 21/02/2020; Processo: 08006769720164058302, AC - Apelação Civel -, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (convocado), 3ª Turma, Julgamento: 09/08/2019; Processo: 08047951020164058300, AC - Apelação Cível -, Desembargador Federal Rubens De Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 23/11/2018.



    5. A partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com as novas redações dadas pela Lei nº 10.932/2004 e pela Lei nº 14.285/2021.



    6. Conforme se pode extrair da legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º, inciso III-A da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    7. No caso concreto, a prova pericial produzida revela que as 05 (cinco) edificações impugnadas pela FTL estão em situação irregular, haja vista que as construções se iniciam a distâncias que variam entre 1m (um metro) e 10,4m (dez metros e quarenta centímetros) a contar do trilho, ou seja, dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi da ferrovia.



    8. Tecnicamente, os primeiros 6m (seis metros) contados do trilho externo são parte integrante da ferrovia - faixa de domínio - e pertencem ao Poder Público. Por esta razão, a jurisprudência pacífica entende que aquele que ocupa irregularmente uma área pública, por exemplo, a faixa de domínio, ostenta a posição de mero detentor, o que afasta tanto o direito de retenção por benfeitorias quanto o pleito indenizatório, ainda que à luz da boa-fé (Súmula 619/STJ).



    9. No que tange às limitações administrativas incidentes sobre a propriedade privada (como é o caso da área non aedifiandi), tratando-se de imposições de ordem geral, não garantem ao possuidor direto ou indireto do imóvel os direitos de retenção por benfeitorias ou de indenização a ser paga pelo Poder Público quando constatada a necessidade de demolição de edificações ou de retirada de materiais existentes nesta área, tendo em vista que o simples condicionamento do direito de propriedade não gera direito a indenização, pois não implica desapossamento do particular, cingindo-se à mera restrição de uso oponível contra todos os que se encontrem na situação prevista em lei ou até mesmo em norma administrativa.



    10. Numa análise preliminar, estando caracterizado tanto o esbulho possessório do bem público quanto a inobservância do dever de não edificar resultante da limitação administrativa (área non aedificandi), os demandados não teriam direito de permanecer na área em questão, nem a perceber qualquer indenização por benfeitorias eventualmente acrescidas à faixa de domínio ou à área não edificável.



    11. Contudo, no caso concreto, não restou evidenciada a necessidade ou a utilidade na demolição das construções edificadas às margens da linha férrea, as quais se destinam a atender à comunidade local proporcionando um espaço de convivência (Praça Pública), assim como moradia e exploração econômica.



    12. O interesse processual, estando elencado como uma das condições da ação, consiste em matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelo juiz independentemente de qualquer provocação.



    13. Em casos como o que está sob análise, a verificação do interesse processual se confunde com a análise do próprio mérito da demanda, o que justificou o processamento do feito com a realização de prova pericial para demonstrar com precisão a situação de completo abandono da linha férrea por longo período.



    14. A situação de completo abandono da linha férrea por longo período é incontroversa, havendo no trecho objeto da presente demanda a presença de espessa vegetação, grande quantidade de terra e entulho sobre os dormentes, chegando até mesmo à completa sobreposição de pavimentação para nivelamento da ferrovia com a via pública ali existente.



    15. A questão das inúmeras invasões existentes ao longo de diversos trechos da inativa malha ferroviária da Região Nordeste, como é o caso do Km 159 + 100 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Maraial/PE, consiste em um complexo problema social, envolvendo questões de políticas habitacionais e de omissão pela Administração Pública.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente